Tribunal: STF
Processo: ARE 1484394
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 98).  



    O agravante alega que:



    [é] fato incontroverso que a Constituição Federal não conferiu imunidade “ipso factu” e muito menos que se trata de direito imprescritível.



    A questão posta em debate no recurso extraordinário diz respeito ao preenchimento de requisitos para a obtenção da imunidade, bem como a quais limitações temporais devem ser observadas quando do eventual reconhecimento de tal benefício constitucional. 



    Assim, resta claro que a discussão trazida à baila no recurso extraordinário, portanto, é totalmente de direito. (doc. 104, pp. 4-5).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 142).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator